Tribunal: TJDFT
Processo: 0755477-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO SEM EFEITO SUSPENSIVO. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por agravante contra decisão que determina a suspensão do cumprimento de sentença para aguardar o trânsito em julgado dos Agravos de Instrumento 0713462-40.2025.8.07.0000 e 0743197-21.2025.8.07.0000, apesar de não haver atribuição de efeito suspensivo a tais recursos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir se a existência de agravos de instrumento sem efeito suspensivo impede o prosseguimento do cumprimento de sentença.
3. Verificar se o juízo de origem pode determinar a suspensão da execução até o trânsito em julgado de recurso que tramita sem efeito suspensivo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A Constituição Federal (CF) assegura a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação, nos termos do art. 5o, LXXVIII.
5. O Código de Processo Civil (CPC) estabelece que as partes possuem o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa, conforme art. 4o, e prevê, no art. 995, que os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial que conceda efeito suspensivo.
6. A decisão que determina a suspensão do cumprimento de sentença até o trânsito em julgado de recursos não dotados de efeito suspensivo equivale à atribuição indevida de efeito suspensivo por juízo funcionalmente incompetente, em violação ao art. 1.019, I, do CPC.
7. A jurisprudência reconhece que a ausência de efeito suspensivo não obsta o prosseguimento da execução, de modo que a suspensão apenas pela pendência de recurso sem efeito suspensivo contraria a coisa julgada e o princípio da duração razoável do processo. A execução prossegue independentemente do trânsito em julgado dos recursos desprovidos de efeito suspensivo.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e provido para determinar o prosseguimento da execução independentemente do trânsito em julgado dos recursos não dotados de efeito suspensivo.
Legislação relevante: CF, art. 5o, LXXVIII; Código de Processo Civil – CPC, arts. 4o, 995 e 1.019, I.
Acórdãos relevantes: TJDFT, Acórdão 2085830, 0745299-16.2025.8.07.0000, Rel. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, 28/01/2026.